Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734814-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido para concessão de efeito suspensivo à apelação (ID 30337231) interposta por GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE contra a sentença (ID 30316095 - p: 98) proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência e evidência movida pelo requerente em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a petição inicial, a teor do disposto no art. 485, I, do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, em conformidade com o disposto no art. 485, V, do CPC. Busca o requerente a concessão do efeito suspensivo à apelação para “anular a consolidação do imóvel e dos leilões que culminaram em sua arrematação, eis que ocorridos em desconformidade à lei, jurisprudência e o contrato firmado entre as partes”. Assevera que, nos autos da ação de no 706435-02.2021.8.07.0014 ajuizada por terceiro de boa-fé contra o requerente, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu liminar para determinar a imediata imissão na posse pelo arrematante do bem. Menciona que “o d. juízo sentenciante, sem sequer analisar o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, indeferiu a petição inicial do REQUERENTE, o quê justificou a interposição do competente recurso de apelação”. Afirma estar presente o perigo do dano, tendo em vista a arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, adquirido por valor vil e “de forma vedada por lei” e ser o bem a atual e única moradia do requerente e de sua família. Argumenta que a probabilidade do direito está no fato de que os leilões não ocorreram na comarca da situação do imóvel, contrariando a disposição do contrato firmado entre as partes. É o relato do essencial. Dos autos de referência consta que a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 5/7/2021 perante o Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga (DF), comprovando que CARLOS AUGUSTO, casado com Patrícia Costa Macedo Lima, e MÁRCIO ALLAN, casado com Luciene Roveratti Santos, adquiriram em igual proporção o imóvel situado na QE 15, Conjunto T, casa 36, do SRIA/Guará, por compra e venda feita ao Banco Itaú S/A, pelo preço de setecentos e onze mil reais (R$ 711.000,00) (ID 30316095 -p: 140). A referida escritura pública encontra-se devidamente registrada sob n. R-10-15.495, de 26/8/2021, do Livro 2 - Registro Geral, no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo sido cumpridos os requisitos prescritos pelo art. 30, da Lei n. 9.514/1997. Desse modo, ocorrido o leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. (TJDFT. Acórdão n. 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 02.09.2020, publicado no DJe: 08.09.2020. Sem página cadastrada). Nesses termos, não se verifica nessa fase de análise perfuntória a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Além disso, ao contrário do alegado pelo recorrente, o Magistrado a quo extinguiu o processo em razão da coisa julgada. Observe-se o teor da sentença prolatada nos autos no 0704202-33.2021.8.07.0014 (ID 30316095 – p: 98): "Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifiquei que pretensão ora veiculada nos presentes autos é idêntica àquela deduzida nos autos da ação anteriormente ajuizada perante este Juízo, em 06.11.2018, nos autos registrados sob n. 0706281-87.2018.08.7.0014, e que foi objeto de apreciação meritória em Primeira e Segunda Instâncias, pela improcedência, transitada em julgado em 08.06.2021. Verifiquei também que, em ambas as ações, as causas de pedir são semelhantes e os pedidos, idênticos, entremostrando, portanto, a ocorrência de coisa julgada (art. 485, inciso V, do CPC/2015), de modo a configurar pressuposto processual negativo. Por esses motivos, em conformidade com o disposto no art. 10 do CPC/2015, intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da referida questão processual de ordem pública, no prazo legal de quinze dias, quando poderá emendar a petição inicial, se o caso". Em resposta, a parte autora manifestou-se por meio da petição de ID: 98367255, argumentando, em síntese, que "apesar da identidade entre as partes litigantes e a similitude do pedido (reconhecimento de nulidade dos leilões), as causas de pedir aqui deduzidas não guardam qualquer identidade com aqueles autos, o que afasta a ocorrência de coisa julgada", e ainda que "a matéria ali discutida se limitou à premissa de que houve nulidade na intimação do devedor fiduciante quando do procedimento de consolidação do imóvel objeto dos autos, em nada se identificando com a matéria disposta nestes autos". Razão, todavia, não assiste à parte autora. Pois bem. Em conformidade com os autos do processo anterior n. 0706281-87.2018.8.07.0014 que a ora parte autora exercitara sua pretensão perante este Juízo com vistas à "imediata suspensão/sustação de todo e qualquer ato, hasta, leilão, alienação particular, procedimento ou processo que se refira à venda do imóvel em questão", tomando por causa de pedir a nulidade da intimação, ensejando a prolação de sentença de improcedência, confirmada, ademais, em sede recursal. Nessa ordem de ideias, resta incontroverso que o vício ora apontado pelo autor deveria ter sido suscitado e debatido por ocasião da demanda anterior, sobretudo diante da previsão contratual expressa ora tomada por causa de pedir remota (ID: 93519794, p. 12, item "19.6"), fato existente à época da ação previamente distribuída e, portanto, do conhecimento do autor. Trata-se, assim, de perfeita subsunção da espécie ao dispositivo legal acima referido, uma vez que a argumentação poderia - em verdade, deveria – ter sido suscitada e discutida na ação anteriormente ajuizada pelo autor. A propósito desse tema, destaco que a "eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas" (TJDFT. Acórdão n. 1289965, 07108111120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Sem página cadastrada). Forte nesses fundamentos, indefiro a petição inicial, a teor do disposto no art. 485, inciso I, do CPC/2015, e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, em conformidade com o disposto no art. 485, inciso V, do CPC/2015." Consoante acima destacado pelo culto Sentenciante, o pedido formulado nesta instância recursal deveria ter sido elaborado e discutido na ação anteriormente ajuizada pelo autor (autos no 0704202-33.2021.8.07.0014), sob pena de ofensa à coisa julgada. Confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. Nos termos do art. 337, § 2o, do CPC, duas ações são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3.1. No caso em deslinde é possível identificar que a autora, ora apelante, em ação anteriormente ajuizada, sustentou os mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 3.2. A modificação dos elementos da demanda para discutir novamente o elemento declaratório da sentença deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. 3.3. Nesse contexto, não pode haver a reapreciação de questão já decidida anteriormente, nos termos do art. 505 do CPC. 4. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 4.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada convém ressaltar que a impossibilidade de rediscussão dos temas que já foram objeto de julgamento anterior se justifica pela necessidade de proteção aos limites da coisa julgada material. 4.2. Assim, sempre que o enfrentamento de uma dada questão puder contrariar o dispositivo do provimento jurisdicional já acobertado pela coisa julgada, deve ser aplicada a aludida regra jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376766, 07019767720208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador